Tribunal: TJBA
Processo: 0504055-46.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504055-46.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

APELADO: MARLENE PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS
A PESSOA HIPOSSUFICIENTE.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL. REJE
IÇÃO.
MÉRITO. PACIENTE PORTADOR
A
DE SEQUELAS DE
CORRENTE DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA.
NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS ATESTADA POR RELATÓRIO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE E À VIDA COM PRIORIDADE ABSOLUTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO SUBSTITUÍDO DE ARCAR COM O ITEM BÁSICO. INAPLICABILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
CONDENAÇÃO DO
MUNICÍPIO
A
O PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. INSURGÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1002 DO STF.
IMPOSIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n º
0504055-46.2018.8.05.0274
, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
e como Apelada
MARLENE PEREIRA DOS SANTOS
.

Acordam
os integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
AO
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

Juiz Substituto de 2º Grau - RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA